Tribunal: CARF
Processo: 10120.003833/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.003833/2003-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.014 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIÂNIA/GO
Interessado
REYDROGAS COMERCIAL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. SANADO. NÃO AFETA CONCLUSÃO.
Demonstrado ter ocorrido mero erro material em dado momento do acórdão
embargado, o qual não desvirtuou o raciocínio para se chegar à conclusão final,
cabe apenas saná-lo, com efeitos infringentes decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a obscuridade apontada pela embargante.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.003833/2003-71
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003833/2003-71

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal
em Goiânia - GO, em face de decisão exarada na sessão plenária de 18 de setembro de 2018, por
esta Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção que julgou recurso
voluntário, decidindo, mediante Acórdão no 1402-003.401, em negar provimento ao mesmo, em
decisão assim ementada naquilo que é objeto dos presentes aclaratórios:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS. Cabe ao
contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados e
documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO.
Para se falar em tratamento de postergação, é necessário que tenha havido
pagamento de imposto no exercício seguinte.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRRF
No ano-calendário de 1997, se encontrava revogado o § 9° do artigo 9° da Lei
n° 9.249/95, que condicionava a dedutibilidade dos juros sobre o capital
próprio ao recolhimento do IRRF no prazo de 15 dias, sendo, portanto,
incabível a glosa.
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO -
Devidamente comprovada pela fiscalização a diferença de valores constantes
entre os registros contábeis e fiscais e aquele constante da declaração de
rendimentos apresentada, deve ser mantido o lançamento de oficio constituído
com a exigência do tributo devido.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário quanto
às infrações "3", "4", "5"; "7" e "9";- DAR PROVIMENTO
TOTAL quanto às infrações "1" e "6"; e DAR PROVIMENTO
PARCIAL quanto às infrações "2" e "8", mantendo do
autuado, o montante de receitas omitidas de R$
5.361.837,16, conforme apurado no relatório da diligência
especificado no voto."
Os embargos inominados da Delegacia da Receita Federal em Goiânia - GO
(fls. 1.553/1.558) já foram objeto de análise prévia e admitidos preliminar e parcialmente
(despacho de admissibilidade – fls.1.561/1.567), em relação:
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003833/2003-71

a) Equívoco na confecção da tabela que quantifica o
provimento parcial dado ao recurso voluntário em relação à
Infração 2
O embargante alega que a tabela constante às fls. 1541 e
1542 (páginas 22 e 23 do Acórdão n° 1402-003.401)
apresentaria dados incorretos. Ao apontar os valores
reconhecidos, em sede de diligência, como receitas
financeiras omitidas nos anos-calendário 2000 e 2001, a
tabela teria trazido equivocadamente os valores relativos aos
anos-calendário 2001 e 2002, respectivamente.
(...)
b) Equívoco no cálculo do valor tributável consolidado após
o provimento parcial dado ao recurso voluntário em relação
às Infrações 2 e 8, cujo resultado consta da parte dispositiva
e da conclusão do acórdão
Na sequência, o embargante defende que, ao somar o valor
tributável reconhecido em relação às Infrações 2 e 8 (ambas
tratam da omissão de receitas financeiras, tendo sido
lançadas separadamente apenas para contornar problemas
operacionais do sistema), o Acórdão n° 1402-003.401 teria
cometido dois equívocos.
O primeiro deles seria decorrente do lapso manifesto já
analisado no tópico anterior. Devido à utilização dos valores
R$ 721.459,95 e R$ 81.894,30, ao invés dos corretos
R$745.448,10 e R$721.459,95, nas linhas relativas aos anos-
calendário 2000 e 2001, foi totalizada uma receita financeira
omitida de R$ 4.950.602,51 para o período de 1998 a 2001.
Além disso, ao somar ao valor do período de 1998 a 2001 a
receita omitida no ano-calendário 2002, o acórdão
embargado
teria
utilizado
erroneamente
o
valor
originalmente lançado para a Infração 8 (R$411.234,65) e
não
aquele
efetivamente
reconhecido
quando
do
cumprimento da diligência fiscal (R$ 81.894,30).
(...)
Na parte conhecida, com fundamento no art. 66 do Anexo II
do RICARF/2015, ACOLHO os embargos inominados em
razão da constatação da existência de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto na decisão.
Encaminhem-se os presentes embargos ao Conselheiro
Marco Rogério Borges, para inclusão em pauta de
julgamento.

Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003833/2003-71

Conforme sintetizado pelo despacho de admissibilidade preliminar e prévia, foram
estes os argumentos suscitados pela embargante no que tange ao itens previamente admitidos,
bem como as conclusões do despacho de admissibilidade:
- item (a):
a) Equívoco na confecção da tabela que quantifica o
provimento parcial dado ao recurso voluntário em relação à
Infração 2
O embargante alega que a tabela constante às fls. 1541 e
1542 (páginas 22 e 23 do Acórdão n° 1402-003.401)
apresentaria dados incorretos. Ao apontar os valores
reconhecidos, em sede de diligência, como receitas
financeiras omitidas nos anos-calendário 2000 e 2001, a
tabela teria trazido equivocadamente os valores relativos aos
anos-calendário 2001 e 2002, respectivamente.
Tem razão o embargante.
Verificando-se a planilha presente às fls. 1464 a 1471,
elaborada pela Fiscalização em atendimento ao determinado
na Resolução n° 101-02.690, de 04/02/2009 (fls. 1286 a
1300), verifica-se que foram identificados os seguintes
valores de receitas financeiras omitidas pela contribuinte:
-AC 1998: R$ 1.934.926,67
-AC 1999: R$2.212.321,59
- AC 2000: R$ 745.448,95
-AC 2001: R$721.459,95
-AC 2002: R$ 81.894,30
A tabela encontrada às páginas 22 e 23 do acórdão
embargado efetivamente apresenta dados incorretos na
última coluna, em relação aos anos-calendário 2000 e 2001.
Constaram nestes campos respectivamente os valores de R$
721.459,95 e R$ 81.894,30, ao invés de R$ 745.448,10 e R$
721.459,95.
Assim, acolho a alegação de existência de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto, com base no art. 66 do
Anexo II do RICARF/2015

.- item (b):
b) Equívoco no cálculo do valor tributável consolidado após
o provimento parcial dado ao recurso voluntário em relação
às Infrações 2 e 8, cujo resultado consta da parte dispositiva
e da conclusão do acórdão
Na sequência, o embargante defende que, ao somar o valor
tributável reconhecido em relação às Infrações 2 e 8 (ambas
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003833/2003-71

tratam da omissão de receitas financeiras, tendo sido
lançadas separadamente apenas para contornar problemas
operacionais do sistema), o Acórdão n° 1402-003.401 teria
cometido dois equívocos.
O primeiro deles seria decorrente do lapso manifesto já
analisado no tópico anterior. Devido à utilização dos valores
R$ 721.459,95 e R$ 81.894,30, ao invés dos corretos
R$745.448,10 e R$721.459,95, nas linhas relativas aos anos-
calendário 2000 e 2001, foi totalizada uma receita financeira
omitida de R$ 4.950.602,51 para o período de 1998 a 2001.
Além disso, ao somar ao valor do período de 1998 a 2001 a
receita omitida no ano-calendário 2002, o acórdão
embargado
teria
utilizado
erroneamente
o
valor
originalmente lançado para a Infração 8 (R$411.234,65) e
não
aquele
efetivamente
reconhecido
quando
do
cumprimento da diligência fiscal (R$ 81.894,30).
Novamente procede a alegação do embargante.
Observa-se que tanto a conclusão do voto condutor do
Acórdão n° 1402-003.401 (fl. 1546) quanto a parte
dispositiva da decisão (fl. 1520) declaram que, após o
provimento parcial dado ao recurso voluntário, remanesceu
a omissão de receitas financeiras de R$ 5.361.837,16:
"Conclusão:
Nos termos do voto acima, VOTO por: (...)
DAR PROVIMENTO PARCIAL quanto às infrações "2" e
"8", mantendo do autuado, o montante de receitas omitidas
de R$ 5.361.837,16, conforme apurado no relatório da
diligência especificado no voto." (grifou-se)
"Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, (...) e DAR PROVIMENTO PARCIAL quanto às
infrações "2" e "8", mantendo do autuado, o montante de
receitas omitidas de R$ 5.361.837,16, conforme apurado no
relatório da diligência especificado no voto." (grifou-se)
O valor apontado (R$5.361.837,16) efetivamente é resultado
da soma de dois montantes aqui utilizados de forma
equivocada, R$4.950.602,51 e R$411.234,65, conforme bem
apontado pelo embargante.
Acolho, portanto, em conformidade com o art. 66 do Anexo II
do RICARF/2015, também esta alegação de existência de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto na decisão
embargada.
É o relatório.

Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003833/2003-71

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos inominados já foram alvo de admissão
parcial prévia pela presidência deste colegiado.
As questões suscitados nos embargos envolvem o artigo 66 do anexo II
do Ricarf, que assim discorre:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho
irrecorrível do presidente, o requerimento que não
demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário,
preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade
daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento
previsto no caput, dar-se-á ciência ao requerente.

As inexatidões materiais são manifestas no acórdão embargado, tanto
que os embargos inominados já dão a correição para a dúvida.
Para evitar discrepâncias, manifesto-me reiterando a posição ali já
evocada, e confirmada no despacho de admissibilidade dos embargos.

- Item (a):
No item do voto - - da infração 002 - CSLL - omissão de receitas
financeiras – quando da compilação dos dados do termo de encerramento de diligência
(e-fls. 1464/1471), os valores corretos a serem considerados são os da nova tabela
abaixo:
(....)
Para simplificar, os valores omitidos passam a
serem os seguintes:
Ano-calendário
Valor autuado
Valor apurado
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003833/2003-71

diligência
1998
R$ 6.822.654,41
R$ 1.934.926,67
1999
R$ 9.788.531,65
R$ 2.212.321,59
2000
R$ 3.116.964,45
R$ 745.448,95
2001
R$ 591.266,52
R$ 721.459,95
TOTAL
R$ 20.319.417,03
R$5.614.157,16
Pelo todo acima exposto, voto por considera como
omitidos os valores constantes no anexo ao termo
de encerramento de diligência (e-fls. 1464/1471),
dando PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário quanto à infração 2, reduzindo a CSLL
autuada na proporção das receitas omitidas re-
apuradas.

- Item (b):
No item do voto - da infração 008 - falta de recolhimento da CSLL
sobre a omissão de receita financeira em 2002 – está correto no seu raciocínio,
mantendo o montante autuado e confirmado em diligência de R$ 81.894,30.
O erro, como observou o embargos inominados, foi no somatório da
conclusão do voto, que considerou a infração 002 somada à infração 008. Como houve
erro na tabulação dos valores na infração 002, desencadeou o erro na conclusão.
Com isso, a parte conclusiva do voto deve constar o seguinte:
Conclusão:
Nos termos do voto acima, VOTO por:
- NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
quanto às infrações "3", "4", "5","7" e "9";
- DAR PROVIMENTO TOTAL quanto às infrações
"1" e "6"; e
- DAR PROVIMENTO PARCIAL quanto às
infrações "2" e "8", mantendo do autuado, o
montante de receitas omitidas de R$ 5.696.051,66,
conforme apurado no relatório da diligência
especificado no voto.

E a parte dispositiva da decisão deve ser alterada para constar o
seguinte:
Acordam
os
membros
do
colegiado,
por
unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003833/2003-71

recurso voluntário quanto às infrações "3", "4",
"5"; "7" e "9";- DAR PROVIMENTO TOTAL
quanto
às
infrações
"1"
e
"6";
e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL quanto às infrações "2"
e "8", mantendo do autuado, o montante de
receitas omitidas de R$ 5.696.051,66, conforme
apurado no relatório da diligência especificado no
voto."

Assim, com estas ponderações, tomo conhecimento aos Embargos
Inominados no que tange aos itens especificados acima, e DOU provimento, sem
efeitos infringentes, para sanar o erro manifesto apontado no Acórdão no no 1402-
003.401.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital